Tribunal: TJBA
Processo: 8119886-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119886-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS

Advogado(s)
:
DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA, SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS, HELINELSON LOMBARDO SANTANA

APELADA: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGADOS VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DESGASTE NATURAL DE BEM USADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Sara Janaína Monteiro Kelmer de Burgos, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8119886-96.2024.8.05.0001, movida em desfavor da Hyundai Caoa do Brasil Ltda, cujo teor julgou improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Suplicante comprovou a existência de vícios ocultos e preexistentes à aquisição de automóvel seminovo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem os arts. 2º e 3º do CDC.

4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da Autora de apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

5. Os documentos juntados indicam que os principais reparos foram solicitados, apenas, em 2022 e 2023, quando o veículo, adquirido em agosto de 2021 e fabricado em 2018/2019, já apresentava quilometragem elevada.

6. A aquisição de bem usado, com 03 (três) anos de fabricação à época da compra, implica aceitação de condições de conservação incompatíveis com as de bem novo, sendo previsível o desgaste natural de peças e componentes mecânicos decorrente do uso contínuo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8119886-96.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Recorrente
SARA JANAÍNA MONTEIRO KELMER DE BURGOS
, sendo Recorrida
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .